Tribunal: TJDFT
Processo: 0703129-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703129-63.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA. RECORRIDO: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS FILHOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO E PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. DILIGÊNCIA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE OUTRA MEDIDA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA DEFERIDA NO ROSTO DOS AUTOS EM QUE CONSTA, COMO CREDOR, O ORA AGRAVADO. MEDIDA MENOS ONEROSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar em examinar a possibilidade de determinação da avaliação e penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor. 2. A existência de penhora pendente de cumprimento obsta o deferimento de novo requerimento de constrição, dessa vez relativo aos bens móveis que supostamente guarnecem a residência do devedor. 2.1. A penhora no rosto dos autos de execução que tem como credor o ora agravado, com a informação no sentido de que existem imóveis pertencentes ao devedor já penhorados e expectativa de satisfação do crédito, é suficiente para afastar a necessidade de medida, que deve ser vista excepcional, como a determinação de avaliação de bens, por Oficial de Justiça, no interior da residência do devedor. 2.2. Os bens que guarnecem a residência do devedor são, em regra, impenhoráveis nos termos da regra prevista no art. 833, inc. II, do CPC. 2.3. A exceção prevista deve ser assim tratada, especialmente diante de opções igualmente efetivas e menos onerosas, como a já deferida pelo Juízo singular a requerimento do agravante. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso II, do CPC, sustentando que são impenhoráveis os bens móveis de utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, razão pela qual torna-se indispensável a realização de diligência, a fim de que o Oficial de Justiça proceda à verificação da existência ou não de bens móveis passíveis de constrição; c) artigos 857, 860 e 874, inciso I, todos do CPC, argumentando que a penhora no rosto dos autos gera apenas a expectativa de que algum bem possa ingressar no patrimônio do executado, mas a sua efetivação não impede a continuidade da execução. Acrescenta que, caso ocorra a consolidação de algum crédito para o recorrido em demandas judiciais, a penhora se restringirá ao valor do crédito do recorrente, não havendo que se falar em prejuízos ou excesso de penhora no limite da dívida. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 833, inciso II, 857, 860 e 874, inciso I, todos do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025